Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708679-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THEREZINHA DO MENINO JESUS VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO O Mandado de Segurança é ação de rito especial (e não recurso) garantida constitucionalmente e regulamentada pela Lei n. 12.016/2009 destinada a afastar lesão de direito por meio de ordem corretiva ou preventiva capaz de cessar a ilegalidade emanada da autoridade pública ou quem a ela equiparada. No que tange aos requisitos de admissibilidade, o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Acerca do preparo da referida ação originária, observem-se as disposições dos artigos 69, V, 70, II, e 71, §1o, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: [...] V - o mandado de segurança; [...] Art. 70. São isentos de preparo os recursos e as ações: [...] II - em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Art. 71. Compete ao Presidente do Tribunal, nos recursos dirigidos às Instâncias Superiores, e aos relatores, nos processos de competência originária e nos recursos em geral, decidir os pedidos de assistência judiciária gratuita. § 1o Em caso de indeferimento, será fixado prazo para o recolhimento do preparo. § 2o No caso de competência recursal, prevalecerá a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. - Destacou-se Assim, a concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se a parte postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizados; bem como (ii) trazer a declaração de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 12 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator